Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725360-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSILAINE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: RAQUEL ARNAUD PEDROSA CUNHA DESPACHO Verifica-se que a agravante-ré não juntou aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Intime-se para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 5 dias, art. 932, parágrafo único, do CPC. P. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora